Tribunal: TCU
Processo: 028.645/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0200945-48, firmado com o/a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Siafi/Siconv 585812, função null, que teve como objeto REVITALIZACAO DE PRACA (no da TCE no sistema: 846/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2142/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 028.645/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivone Luzia Queiroga (XXX.774.474-XX), José Costa Aragão Júnior (XXX.514.164-XX) e Maria de Fatima Silva (XXX.765.724-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Matinhas/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 73; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.